Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO de reconhecimento do cumprimento da obrigação pelo ente federativo: averbação de tempo (LÍQUIDO) de atuação como aluno aprendiz. PERÍODOS DEDUTÍVEIS: PREVISÃO LEGAL. CONDUTA PAUTADA NA LEGALIDADE ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (cumprimento de sentença 0754294-43) de reconhecimento do cumprimento de obrigação oriunda de título judicial, prolatada nos seguintes termos: [...] Em sede de cumprimento de sentença, o autor afirmou que o demandado não cumpriu integralmente a obrigação estabelecida em sentença (id. 83874573), confirmada em acórdão, a qual determinou o Distrito Federal: “a averbar como tempo de serviço, o período em que à parte autora atuou como aluno aprendiz nos cursos técnicos iniciado junto ao Colégio Estadual Antônio Albino Ferreira, Minaçu/GO e finalizado no Centro de Ensino Período Integral João XXIII, em Ceres/GO, no período de 02/02/1987 a 23/12/1989.” Contudo, depreende-se dos autos, em especial os documentos sob id’s. 102065951 – pág. 10 e 104032340, que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida. Embora presente tal documentação, o exequente se insurge ao afirmar que foram descontados dias não letivos no momento da averbação. Por sua vez, o Distrito Federal alega que a averbação das certidões escolares foi realizada conforme orientações administrativas (Súmula 96 do TCU e Decisão 2125/2019 do TCDF) e que o autor, inclusive, se aposentou no dia 06/09/2021, após utilização do tempo de serviço como aluno-aprendiz. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de pagamento de multa diária em face do demandado, uma vez que não houve atraso no cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal. Por fim, no tocante ao pedido do executado de que seja aplicada multa, em desfavor do exequente, por litigância de má-fé, tenho-o por DESCABIDO, uma vez que não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 80 do CPC. Intimem-se. Remetam-se os autos à Contadoria para realizar os cálculos dos honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da causa (id. 92253334) [...].
II. A parte agravante sustenta, em síntese, ofensa à coisa julgada, uma vez que, nas palavras por ele aviadas, “[...] a decisão ora atacada inovou o título judicial, uma vez que aceitou que a parte requerida cumprisse a decisão transitada em julgado conforme melhor lhe aprouvesse, no caso em concreto, criando interstício, causando um dano ao Agravante, em seu cômputo de tempo de serviço [...]”. Afirma que [...] no r. Acórdão, foi determinada averbação do período compreendido entre 02.02.1987 a 23.12.1989, não determinado qualquer desconto ou interstício [...].
III. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da dedução dos dias não-letivos constantes da certidão de aluno-aprendiz para fins de averbação do tempo de serviço e se tal conduta administrativa constituiria (ou não) ofensa à coisa julgada.
IV. A conclusão jurídica da decisão originária merece ser mantida em grau revisional.
V. O acórdão (n. 1332117) desta 3a Turma Recursal confirmou a condenação originária do ente federativo na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que o requerente atuou como aluno-aprendiz, no interstício compreendido entre 02.02.1987 a 23.12.1989.
VI. Conforme mencionado no item V da mencionada decisão colegiada (acórdão n. 1332117), a legislação de regência (Lei 4.024/61, Lei 5.692/71, com dispositivos alterados pela Lei 7.044/82 e entendimento sumular 96 do TCU) preceitua, entre outros requisitos, a admissão de certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, em que conste o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares.
VII. A certidão de aluno-aprendiz apresentada pelo recorrente nos autos originários (0754294-43 – ID 79916334, p. 1/2) contempla tais informações de forma detalhada (o número de dias letivos brutos, os períodos deduzidos e o número de dias líquidos), de sorte que não há de se falar em “entendimento pessoal do administrador público no momento da averbação”, mas de conduta pautada no princípio da legalidade e em absoluta consonância ao comando judicial (averbação dos dias de efetiva atuação como aluno-aprendiz, abatidos os períodos dedutíveis, tais como as férias escolares, conforme disposição legal).
VIII. No mais, o autor teria se aposentado em 06.09.2021, após utilização do tempo de serviço como aluno-aprendiz.
IX. Desse modo, confirma-se a conclusão jurídica de reconhecimento do cumprimento da obrigação. Incabível, portanto, a pretendida fixação de multa cominatória. Precedente, “mutatis mutandis”: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1385960, DJe 12.11.2021.
X. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária, por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.